Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-49.2023.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Furto simples tentado, furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, todos em repouso noturno. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Inexistência de insurgência defensiva sobre a dinâmica dos fatos e o respectivo desfecho condenatório, restando comprovado, por meio de prova oral e pericial, que o réu tentou subtrair um caminhão da primeira

Ementa:
Apelação. Furto simples tentado, furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, todos em repouso noturno. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Inexistência de insurgência defensiva sobre a dinâmica dos fatos e o respectivo desfecho condenatório, restando comprovado, por meio de prova oral e pericial, que o réu tentou subtrair um caminhão da primeira empresa-vítima e, não conseguindo, subtraiu uma pá carregadeira, com a qual derrubou o portão da segunda empresa-vítima, onde subtraiu um veículo, uma lixadeira, uma desparafusadeira e um aparelho televisor. Cálculo de penas que comporta reparos. Básicas dos crimes de furto simples mantidas no mínimo legal e do delito de furto qualificado recrudescida em um sexto, ante o alto prejuízo suportado pela vítima, em torno de R$ 81.800,00. Na segunda fase, escorreito o reconhecimento da atenuante da confissão para todos os crimes. Aumento em razão do repouso noturno quantos aos delitos de furto simples. Tentativa do primeiro crime devidamente reconhecida, com redução no patamar máximo de 2/3. Reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes da mesma espécie que se impõe, respeitando iguais condições de espaço, tempo e forma de execução, com aumento da maior pena na fração de 1/5, haja vista a ocorrência de três eventos criminosos, em observância à Súmula no. 659 do STJ. A quantidade de pena estabelecida, aliada às condições pessoais do recorrente, permite o abrandamento do regime inicial para o aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Provimento.